Tribunal: TCU
Processo: 027.494/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9222/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: julgar regulares as contas dos responsáveis Luciano Mariz Maia (161.558.404- 82) e Roberto Fuina Versiani (XXX.472.691-XX), dando-lhes quitação plena , nos termos dos artigos 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; julgar regulares com ressalva as contas das responsáveis Raquel Elias Ferreira Dodge (XXX.903.501-XX) e Adriana Zawada Melo (XXX.711.000-XX), dando-lhes quitação , com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; dar ciência ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com fundamento no art. 7o, caput , da Resolução TCU 265/2014, das seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas de prevenção: c.1) a adoção de indicadores de desempenho com periodicidade de coleta anual, bienal ou trienal, identificada na Portaria - CNMP-Presi 188/2018, impacta negativamente a avaliação anual da gestão pelos órgãos de controle e o controle periódico do desempenho por parte do gestor, o que afronta, respectivamente, aos princípios da accountability e da eficiência, previstos, respectivamente, nos arts. 70, parágrafo único, e 37, caput, da Constituição Federal de 1988; c.2) o não estabelecimento da setorial contábil em estrutura administrativa independente da auditoria interna, apontada nos Relatórios de Auditoria de Gestão de 2014 e 2018, o que afronta a segregação de funções, princípio básico dos sistemas de controles internos; fazer a recomendação e a determinação especificadas nos itens 1.7 e 1.8; e) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao CNMP; e f) arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 027.494/2019-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adriana Zawada Melo (XXX.711.000-XX); Luciano Mariz Maia (XXX.558.404-XX); Raquel Elias Ferreira Dodge (XXX.903.501-XX); Roberto Fuina Versiani (XXX.472.691-XX). 1.2. Órgão: Conselho Nacional do Ministério Público. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendar ao CNMP, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e nos precedentes representados pelos Acórdão 1849/2018-TCU-Plenário (rel. Vital do Rêgo), 1.323/2018-TCU-Plenário (rel. Benjamin Zymler) e 185/2018-TCU-Plenário (rel. Augusto Sherman), que agilize a efetiva implantação da gestão de riscos em toda a instituição. 1.8. Determinar ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992 e no art. 2o, inciso I, da Resolução TCU 265/2014, que apresente ao TCU, no prazo de trinta dias, plano de ação com vistas a fazer com que o planejamento organizacional nos três níveis - estratégico, tático e operacional -, com todos os elementos previstos no art. 7o da Portaria - CNMP-Presi 25/2018, seja tempestivamente formalizado e comunicado, nos termos do art. 23, inciso I, da Portaria-CNMP-Presi 25/2018, devendo o plano de ação conter, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para a implementação de cada ação.